Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600116-64.2021.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
17/02/2022
Número: 0600116-64.2021.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/11/2021
Processo referência: 0600116-64.2021.6.16.0034
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600116-
64.2021.6.16.0034 que julgou não prestadas as contas do Partido dos Trabalhadores de Inácio
Martins/PR, relativas ao Exercício Financeiro de 2020 e determinou a proibição de recebimento de
novas cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, pelo
referido partido político, até que cesse a inadimplência. (Autos de Prestação de Contas do Partido
dos Trabalhadores-PT, de Inácio Martins/PR, julgadas não prestadas, face à irregularidade formal
consubstanciada na ausência de procuração outorgada a advogado, assim como a ausência de
certidão de regularidade do CRC do Contador). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
(RECORRENTE)
FABRIZZIO MATTE DOSSENA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42900
172
17/02/2022 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.403

RECURSO ELEITORAL 0600116-64.2021.6.16.0034 – Inácio Martins – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: DIRETORIO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADVOGADO: FABRIZZIO MATTE DOSSENA - OAB/PR29606
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EXERCÍCIO FINANCEIRO
2 0 2 0 . R E C U R S O E L E I T O R A L .
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
P R O C U R A Ç Ã O . C I T A Ç Ã O P O R
A P L I C A T I V O D E M E N S A G E M
INSTANTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
R E G U L A R P R O C E S S A M E N T O .
RECURSO PREJUDICADO.

1. A validade das notificações,
comunicações ou intimações por
serviços de mensagens instantâneas
fora do período eleitoral depende de
prévia adesão do destinatário a esse
sistema de comunicação, conforme
disciplina o art. 5º, parágrafo único da
Res.-TRE/PR 852/2020.

2. A ausência de termo de adesão
específico para o recebimento de
notificações pelo WhatsApp implica em
nulidade da notificação, pois gera
prejuízo insuperável ao réu que não
participa de qualquer ato processual.

3. No caso, mister a decretação de
nulidade de todos os atos posteriores à
citação, com determinação de retorno
Num. 42900172 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714101411100000041872928
Número do documento: 22021714101411100000041872928

dos autos à origem para regular
processamento.

4. Nulidade decretada de ofício. Recurso
conhecido e prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada pelo Órgão Municipal do
Partido dos Trabalhadores, referente ao exercício financeiro de 2020 (id. 42805756).

O Cartório da 34ª Zona Eleitoral – Inácio Martins, na Informação de id. 42805914,
apontou a necessidade de apresentação de instrumento de mandato para constituição de
advogado, bem como a Certidão de Regularidade Profissional do Contador.

O juízo de origem julgou as contas como não prestadas, em virtude da falta de
constituição de advogado, com fundamento no art. 29, § 2º, II da Res.-TSE 23.604/2019 (id.
42786623).

Diante da decisão, o partido interpôs este Recurso Eleitoral (id. 42805931),
alegando que o único motivo pelo qual foram as contas julgadas como não prestadas foi a falta
de procuração do presidente e do tesoureiro do partido, as quais juntam aos autos. Ao final
requer o provimento do Recurso para o fim de que as contas sejam consideradas prestadas.
Juntou as procurações (id. 42805932 e 42805933) e a Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (id. 42805934).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso
Eleitoral (id. 42835094).

É o relatório.

Num. 42900172 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714101411100000041872928
Número do documento: 22021714101411100000041872928

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não prestadas,
diante da falta de constituição de advogado, em afronta ao contido no art. 29, § 2º, II da Res.-TSE
23.604/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31,
o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;

[...]

Com efeito, o dispositivo acima transcrito determina a obrigatoriedade da
constituição de advogado para a prestação de contas, ao passo que o art. 45, IV, “b” da mesma
Resolução dispõe que, constatada a falta de constituição de advogado para a prestação de
contas, estas devem ser julgadas não prestadas.

No caso sob análise, o prestador foi intimado por aplicativo de mensagem
instantânea para apresentar o instrumento de mandato no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de
as contas serem julgadas como não prestadas, nos termos do art. 35, § 4º, I da Res.-TSE
23.604/2019.

A Res.-TSE 23.604/2019 previu em seu art. 43 o seguinte:

Art. 43. Todas as intimações do órgão partidário e dos seus dirigentes devem
ser realizadas na pessoa do seu advogado, na forma regulamentada pela
Secretaria Judiciária do Tribunal.

Nesse diapasão, o art. 5º da Res.-TRE/PR 852/2020 possibilita a intimação,
notificação e a comunicação dos envolvidos por meio de aplicativo de mensagem eletrônica
apenas nos processos relativos às eleições e durante o período eleitoral. Nos demais processos
judiciais ou fora do período eleitoral a prática somente é permitida se houver adesão prévia do
destinatário, como bem se observa:
Num. 42900172 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714101411100000041872928
Número do documento: 22021714101411100000041872928

Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a
comunicação ou a intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações,
de emissoras de rádio e de televisão, de provedores de aplicações de internet e
de advogados, serão consideradas válidas quando observarem as regras
estabelecidas nos normativos específicos.

Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral,
as notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens
instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de
comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no
número informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa
finalidade.

Na espécie, contudo, não há qualquer comprovação de adesão do prestador para o
recebimento de notificações e citações via WhatsApp, restando inválido o ato processual
praticado, porquanto não conferiu a ciência inequívoca do teor da comunicação ao recorrente.

O fato de terem sido constatados os dois “tiques” na mensagem encaminhada ao
celular do destinatário não substituiu a formalidade contida no parágrafo único do art. 5º da Res.-
TRE/PR 852/2020, que regulamenta especificamente a utilização de serviços de mensagens
instantâneas no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná. Portanto, vê-se de forma indelével o
prejuízo sofrido pelo recorrente diante da notificação realizada pelo WhatsApp, que não permitiu
sua ciência inequívoca quanto aos fatos, prejudicando de forma insuperável o contraditório e a
ampla defesa.

Dessa forma, mister a decretação da nulidade da citação por WhatsApp e de todos
os atos processuais posteriores, de ofício, a fim de que os autos retornem à primeira instância
para a devida citação do recorrente, com oportunização ampla do contraditório e da ampla
defesa.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por, de ofício, decretar a nulidade de todos os atos
decisórios posteriores à citação do recorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem para regular processamento do feito, restando prejudicado o Recurso.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600116-64.2021.6.16.0034 - Inácio Martins - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: DIRETORIO DO PARTIDO
DOS TRABALHADORES - Advogado do(a) RECORRENTE: FABRIZZIO MATTE DOSSENA -
Num. 42900172 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714101411100000041872928
Número do documento: 22021714101411100000041872928

PR29606 - RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONA ELEITORAL DE IRATI PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.02.2022.

Num. 42900172 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714101411100000041872928
Número do documento: 22021714101411100000041872928